Tribunal: TJDFT
Processo: 0708030-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708030-71.2020.8.07.0014 RECORRENTE: EDILSON GOMES DE LIMA, GABRIEL EDUARDO ANTUNES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOIS CONSUMADOS E UM TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS AINDA COM OS RÉUS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EFETIVA E ESSENCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Comprovadas as materialidades e as autorias dos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, dois consumados e um tentado, em concurso formal, haja vista que os dois réus, juntamente com mais três comparsas, realizaram a empreitada delituosa, mediante grave ameaça consistente em simular o porte arma de fogo, anúncio de roubo e superioridade numérica, e violência, consubstanciada em derrubar uma das vítimas ao chão, e, logo em seguida, serem presos com os objetos subtraídos na tentativa de fuga, não há falar em absolvição. 2. Não há como reconhecer a participação de menor importância (artigo 29, § 1o, do Código penal) se comprovada a efetiva atuação dos acusados, que aderiram à empreitada delituosa, deram cobertura e suporte aos demais comparsas, do início ao fim, e visaram garantir a inversão da posse dos objetos, os quais, inclusive, foram com eles apreendidos. 3. Recursos desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 14, inciso II, 157, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal; e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 14, inciso II, 157, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal; e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “Se o Tribunal de origem, soberano na apreciação dos elementos fático-probatórios, concluiu pela configuração dos delitos em questão, não há como, a fim da absolvição ou desclassificação da conduta, rever, na via eleita, tal conclusão, por implicar aprofundado reexame dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010